Tribunal: TJSP
Processo: 1123007-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução - Sentença de improcedência - Insurgência da embargante.

NULIDADE - Intimação acerca do reconhecimento da fraude à execução, efetuada conforme a regra do § 4o, do artigo 792, do Código de Processo Civil - Carta de intimação que, todavia, foi encaminhada para endereço no qual a embargante não mais residia - Irregularidade sanada em função da

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução - Sentença de improcedência - Insurgência da embargante.

NULIDADE - Intimação acerca do reconhecimento da fraude à execução, efetuada conforme a regra do § 4o, do artigo 792, do Código de Processo Civil - Carta de intimação que, todavia, foi encaminhada para endereço no qual a embargante não mais residia - Irregularidade sanada em função da própria oposição dos embargos de terceiro, os quais foram devidamente processados, oportunizando à embargante a regular discussão da matéria e o pleno exercício do contraditório - Ausência de prejuízo a justificar a anulação dos atos processuais praticados após a referida intimação - Pas de nullité sans grief - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Embargante que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal em sede de réplica, quando instada, posteriormente, a especificar e justificar a produção de novas provas manifestou expresso desinteresse - Julgamento regularmente proferido nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil.

NULIDADE DA SENTENÇA - Violação ao princípio da adstrição (congruência) - Inocorrência - Julgado que observou regularmente o pedido inaugural e sua fundamentação, nos termos do quanto preconizado no artigo 492 do Código de Processo Civil.

FRAUDE À EXECUÇÃO - Escritura pública do negócio de compra e venda celebrado entre o executado e a embargante que fez constar expressamente a ciência das partes acerca da prenotação de hipoteca judicial registrada na matrícula do imóvel em função do processo principal - Constrição inafastável - Incidência da regra insculpida no inciso III, do artigo 792, do Código de Processo Civil - Impugnação da terceira embargante à fraude à execução reconhecida naqueles autos categoricamente afastada pelo D. juízo de primeira instância.

IMPENHORABILIDADE - Inocorrência - Imóvel que, não sendo o único de propriedade da embargante, não se reveste da natureza de bem de família e de sua consequente proteção - Incidência das regras insculpidas nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária que, tendo sido regularmente fixada nos moldes do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não comporta minoração - Hipótese em que inadmissível a fixação por equidade - Prevalência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076) - Manutenção integral da r. sentença de improcedência que se impõe - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.